Tribunal: TJBA
Processo: 8000382-46.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8000382-46.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDMUNDO OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. GAP IV E V. EXTENSÃO A INATIVOS. PARIDADE RECONHECIDA, NA ESPÉCIE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO TOTAL e DECADÊNCIA INOCORRENTES. RETROATIVIDADE DE LEI. FUNÇÃO LEGISLATIVA, PELO PODER JUDICIÁRIO INOCORRÊNCIA. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESNECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Pretensão à percepção da GAP IV e V. Não há falar em prescrição nem em decadência se o vínculo mantido entre o servidor público e o Estado gera obrigação de trato sucessivo, insuscetível aos seus efeitos. Inteligência da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Arguição de prescrição rejeitada. A “gratificação de atividade policial militar – GAPM”, paga aos servidores militares ativos de forma indiscriminada, sem instauração de procedimento administrativo para aferição, caso a caso, é vantagem de caráter genérico (TJBA, Pleno, Arguição de Inconstitucionalidade no bojo do Mandado de Segurança n. 0000738-61.2009.8.05.0000), em todas as suas referências. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a contagem do prazo decadencial se faz a partir do recebimento dos proventos (sem o pagamento da GAP na referência correta), a cada mês. Decadência inocorrente, na espécie. Não se cogita de retroação de lei quando o objetivo do Impetrante é que lhe seja estendido o pagamento de vantagem genérica paga aos servidores em atividade, na forma e prazos previstos na legislação. O Poder Judiciário não exerce função legislativa quando, apreciando a questão que lhe foi posta, determina o fiel cumprimento das normas e garantias constitucionais. A prévia dotação orçamentária não obsta que o servidor se socorra do Judiciário para a percepção de vantagem não paga pela Administração Pública. Segurança concedida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8000382-46.2017.8.05.0000, sendo Impetrante Edmundo Oliveira Silva e Impetrados o Secretário da Administração do Estado da Bahia, o Comandante da Polícia Militar do Estado da Bahia e o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as arguições de decadência e prescrição e conceder a segurança. Sala das Sessões, em de de 2020. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça